Tribunal: TJMT
Processo: 1046475-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046475-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA MANTOVANI - CPF: 174.720.321-15 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), juizo do 8 juizado especial cível de cuiaba (RECORRIDO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1046475-74.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANA LUCIA MANTOVANI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO.
NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS.
INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Autenticidade
de
Documentos

proposta

por
ANA LÚCIA MANTOVANI
em
face
deste

Juízo
. A
Autora

afirma
que
em
23/06/2003, no
processo
de n. 2001/271, o
qual

tramitou

perante

este

Juizado
,
foi

expedido
auto de
adjudicação

em

seu
favor
visando
conceder a posse e a
propriedade
do
imóvel

situado

na
Comarca de
Barão
de
Melgaço
– MT,
registrado

na

matrícula
n. 56.454, junto
ao
5°
Serviço
Notarial e
Registro
de
Imóveis
de Cuiabá.
Aduz
que
em
09/04/2024
solicitou
o
desarquivamento
dos
referidos
autos,
contudo
,
restou

prejudicado
o
cumprimento
da
solicitação

em

virtude

do

processo

ter

sido

descartado

em
31/05/2023,
impossibilitando
que a
Requerente

autenticasse
a
cópia
do auto de
adjudicação
que
está

em

sua
posse, com o original.
Requer
,
em

sede
de
tutela
de
urgência
, que
seja

deferida
a
medida

pleiteada
para
declarar

a

autenticidade
do Auto de
Adjudicação
,
oficiando
-se o
cartório

competente
para as
providências

cabíveis
. No
mérito
,
pugna
pela
confirmação
da
tutela

requerida
.
Relatado
,
Decido
. A parte
Requerente

pretende
que
seja

declarada

a

autenticidade
do auto de
adjudicação
de id.
161324174,
expedido

em
23/06/2003.

Em
que
pese

seja

possível
o
ajuizamento
de
ação

meramente

declaratória

nos

termos
do
artigo
20 do
Código
de
Processo
Civil, é
preciso

analisar
,
inicialmente
, se a
medida

adotada

satisfaz

os

pressupostos

processuais
, de
modo
a
subsidiar
a
análise
da
pretensão

pelo

Juízo
.
Conforme
se
verifica
da
certidão
de
inteiro

teor
do
processo
n. 2001/271 (id. 161324178), o
feito

em

questão

foi

arquivado

em
27/12/2004 e
eliminado

posteriormente

em
31/05/2023,
após
a
devida

publicação
via DJE.
Nesse

contexto
,
somente

após

mais
de 19
(
dezenove
)
anos

desde o arquivamento da ação e depois de concluído o descarte
dos autos
físicos
,
a

Autora

vem

perante
o
Judiciário

pleitear
a
declaração
da
autenticidade
de um
documento

relativo

ao

feito
(auto de
adjudicação
).
Destaca
-se que para se
declarar
a
autenticidade
de um
documento

assinado

há

mais
de 21 (
vinte
e um)
anos
, é
indispensável
a
existência
do
documento
original,
por

meio
da
restauração
dos autos (se é que
isto

seja

possível
),
procedimento

diverso
e,
ao
que
tudo

indica
,
também

não

poderia

ser

viabilizado
, ante o
descarte
do
processo
original.
Diante

desses

fatos
,
resta

em

evidência

a

inadequação
da via
eleita

ao
se
ajuizar
o
presente

feito
,
seja

porque

existe

procedimento

próprio
para
restauração
de autos (
artigos
712 e
seguintes
do
Código
de
Processo
Civil),
assim

como
,
porque

está

comprovada
a
impossibilidade
de
acesso

ao

processo

físico
, ante o
descarte
de
tal

documento
.
Sobre
o
assunto
: RECURSO INOMINADO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS PARA COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO REFERENTE À EXCLUSÃO DE REGISTRO NEGATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA.
FEITO ORIGINÁRIO DECLARADO EXTINTO NO ANO DE 2013, COM INCINERAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS NO ANO DE 2018.

AUTOR QUE FICOU SILENTE POR LONGO LAPSO TEMPORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (...). (
Recurso

Inominado
, No 50019382120228211001,
Segunda

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
,
Relator
: José
Vinícius
Andrade
Jappur
,
Julgado

em
: 08-03-2023).
(
Destaquei
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DO DÉBITO.
ARQUIVAMENTO COM BAIXA.

AUTOS ELIMINADOS.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
IMPOSSIBILIDADE.

Conquanto
o
entendimento

desta
Corte
seja

uníssono
no
sentido
de que a
realização
de
parcelamento

constitui

hipótese
de
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito

tributário
,
implicando
a
suspensão
do
feito
e o
arquivamento

sem

baixa
, no
caso
dos autos
foi

determinada
o
arquivamento
com
baixa
, no
ano
de 2006,
decisão
que
transitou

em

julgado
,
sem

insurgência
do
exequente
.
Os
autos
foram

eliminados

em
2016 e o
Município

ainda

afirmou
que
não

possui

outra
via da CDA,
pois

constava
o
documento
original no
processo

incinerado
.
Dessa
forma,
deve

ser

mantida
a
decisão
que
declarou

a

impossibilidade
de
prosseguimento
do
feito
. RECURSO DESPROVIDO.
UNÂNIME
.

(
Agravo
de
Instrumento
, No 70074316233,
Vigésima

Segunda

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar,
Julgado

em
: 10-08-2017).
(
Destaquei
).

Assim
,
tendo

em
vista a
manifesta

inadmissibilidade
da via
eleita
,
impõe
-
se a

extinção
do
processo
para que a
Requerente

busque
de
outras

formas

regularizar
a
propriedade
de
seu

bem
,
tomando
as
providências
que
entender

cabíveis
.
Isto

posto
,
nos

termos
do
artigo
485,
inciso
I e IV, do
Código
de
Processo
Civil, JULGO EXTINTO o
presente

feito

sem

resolução
de
mérito
.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
artigo
54 e
artigo
55 da lei no 9.099/95).
Com o
trânsito

em

julgado
,
arquivem

os
autos com as
baixas
e
anotações

necessárias
.

Cumpra
.

Intime
.

Cuiabá-MT, data da
assinatura

eletrônica
.

PATRÍCIA CENI
Juíza
de
Direito

em

substituição
legal"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
p
arte

reclamante

sustentando
que é
devido
o
ajuizamento
de
ação

meramente

declaratória
,
fazendo
jus à
declaração
de
autenticidade
do
documento

apresentado

na

inicial
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.

Adequação

do

rito
processual.
Para que a
ação

atenda

suas

condições
, é
necessário
que a
parte

autora

demonstre
que
o

comando
judicial é
adequado
para a
pretensão

formulada
. Quando

os

meios

processuais

utilizados

são

impróprios
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
, a
ação

deve

ser

extinta
para que a
máquina

judiciária

não

seja

movimentada

inutilmente
(TJ-MG - AC: 10000191634393001 MG, Relator:
Evandro
Lopes da Costa Teixeira, Data de
Julgamento
: 14/05/2020,
Câmaras

Cíveis
/ 17a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/05/2020).
Embora

seja

possível
o
ajuizamento
de
ação

apenas
para a
declaração
de
autenticidade
de
documento
,
é
necessário

observar
o
correto

procedimento
para
veiculação d
o
pedido
,
assim

como

deve

haver
a
correta

indicação
do polo
passivo
, que
necessita
ser

integrado
pela
parte

diretamente

afetada

por
eventual
cognição

declaratória
. No
caso

concreto
,
não

houve

indicação
do polo
passivo
da
ação
pela
parte

recorrente
, a
qual
se
ateve

apenas

em

incluir
o
Juízo

em
que
a

ação

foi

ajuizada
,
hipótese
que
constitui

óbice

aos

pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
.

4. A
propósito
,
foi

bem

ponderado

pelo

juízo
singular que "
para se
declarar
a
autenticidade
de um
documento

assinado

há

mais
de 21 (
vinte
e um)
anos
, é
indispensável
a
existência
do
documento
original,
por

meio
da
restauração
dos autos
",
destarte
, "
resta

em

evidência
a
inadequação
da via
eleita

ao
se
ajuizar
o
presente

feito
,
seja

porque

existe

procedimento

próprio
para
restauração
de autos (
artigos
712 e
seguintes
do
Código
de
Processo
Civil),
assim

como
,
porque

está

comprovada
a
impossibilidade
de
acesso

ao

processo

físico
, ante o
descarte
de
tal

documento
".
Destaca
-se que "
somente

após

mais
de 19 (
dezenove
)
anos

desde o arquivamento da ação e depois de concluído o descarte
dos autos
físicos
,
a

Autora

vem

perante
o
Judiciário

pleitear
a
declaração
da
autenticidade
de um
documento

relativo

ao

feito
(auto de
adjudicação
)
".
Ademais
,
ainda
que fosse o
caso
de se
admitir
a
declaração
de
autenticidade
, é
notória
a
necessidade
de a
parte

recorrente

fazer

integrar
o polo
passivo
eventual
parte

diretamente

interessada
,
mormente
a
pessoa
contra
quem

a

ação
que
gerou
a carta de
adjudicação

foi

proposta
.
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
da "
manifesta

inadmissibilidade
da via
eleita
",
devendo

ser

mantida

em

todos os
seus

termos
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Custas

processuais
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024